Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-68.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato - Prestação de serviços educacionais - Obrigação de fazer - Cabimento - Cumprimento de contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES - Autora que concluiu curso de nível superior conforme estipulação negocial - Discussão sobre excelência no rendimento escolar - Descabimento - Ausência de especificação objetiva acerca

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato - Prestação de serviços educacionais - Obrigação de fazer - Cabimento - Cumprimento de contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES - Autora que concluiu curso de nível superior conforme estipulação negocial - Discussão sobre excelência no rendimento escolar - Descabimento - Ausência de especificação objetiva acerca dos critérios adotados para o conceito de 'excelência acadêmica' - Juntada de histórico escolar demonstrando ótimo desempenho acadêmico da autora - Precedentes desta E. Corte - Dano moral - Condenação - Manutenção - Abalo à imagem, nome e crédito da apelante no mercado de consumo e na sociedade - Caracterização - Montante fixado de forma razoável e proporcional à ofensa - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.